Tribunal: TJBA
Processo: 8006063-52.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006063-52.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LINDA ANDRADE CORREIA registrado(a) civilmente como LINDA FERREIRA ANDRADE

APELADO: EDILENE PEREIRA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
LINDA ANDRADE CORREIA registrado(a) civilmente como LINDA FERREIRA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO APÓS ACORDO FIRMADO. DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPARAÇÃO ARBITRADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS MARCO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.

APELAÇÕES CONHECIDAS, RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
8006063-52.2022.8.05.0022
, em que são apelantes
EDILENE PEREIRA CARDOSO
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelados
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
DJALMA CARDOSO RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça